Tribunal: TJSP
Processo: 1013232-57.2021.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação declaratória de inexigibilidade do débito. Cobrança adicional com base no TOI. Sentença de procedência do pedido. Apelo da ré. Relação de consumo. Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova que é cabível diante da verossimilhança das alegações do consumidor. Hipótese em que não ficou constatado degrau de consumo de energia elétrica

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação declaratória de inexigibilidade do débito. Cobrança adicional com base no TOI. Sentença de procedência do pedido. Apelo da ré. Relação de consumo. Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova que é cabível diante da verossimilhança das alegações do consumidor. Hipótese em que não ficou constatado degrau de consumo de energia elétrica após a substituição do relógio medidor supostamente adulterado. Existência de prática ilícita por parte da ré. Ausência de provas de que a consumidora se beneficiou de energia elétrica pagando valor a menor. Dívida inexigível. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.